Tribunal: TJDFT
Processo: 0737466-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SUPERADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA INDICADA COMO COATORA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o “modus operandi” do crime, que revelou maior gravidade concreta e periculosidade dos agentes, uma vez que praticaram, em tese, três crimes de roubo, em continuidade delitiva, contra três vítimas, em local (parada de ônibus) e horário (por volta das 6h) de grande movimentação, com emprego de arma de fogo e de maneira agressiva (segundo as informações registradas no auto de prisão em flagrante, a arma foi portada ostensivamente e apontada diretamente para as vítimas durante a ação).
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. O prazo considerado razoável foi ultrapassado no caso, mas o atraso não decorreu de atuação desidiosa do Juízo ou do “Parquet”, e sim em razão da complexidade do caso, uma vez que se trata de feito com três réus, três vítimas e que investiga a prática de três crimes de roubo, o que demanda mais tempo de tramitação e não configura excesso de prazo, pois não se trata de demora injustificada; ademais, também deve ser levado em consideração que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições que repercutem no andamento dos processos, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Estado.
4. Encontra-se superada a alegação de omissão do Juízo, uma vez que foi apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela Defesa.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.